Tribunal: TJES
Processo: 5007475-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007475-54.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
STEFENONI ADVOGADOS ASSOCIADO
S

A
GV
D
O
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR PELO JUÍZO PRIMEVO. REFORÇO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Pela exegese do art.851, III, do Código de Processo Civil, “se executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente” deverá ser proceder ao reforço de penhora.

2. Quando os próprios cálculos da contadoria do juízo demonstram que os valores anteriormente constritos ou adimplidos são insuficientes à garantia do juízo, admite-se, independente de previa homologação, que sejam adotadas as medidas urgentes no sentido de assegurar a consecução do total do crédito perquirido.

3. A pendência de homologação dos cálculos pelo juízo primevo não impede o bloqueio de ativos, porquanto a posterior apuração de eventuais excessos autoriza de plano a liberação dos valores ao devedor.

4. Recurso provido para determinar a constrição judicial de eventuais créditos pertencentes à Agravada até o limite dos valores apresentados pela Contadoria do Juízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007475-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007475-54.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
STEFENONI ADVOGADOS ASSOCIADO
S

A
GV
D
O
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
STEFENONI ADVOGADOS ASSOCIADO
S
, eis que irresignad
o
com os termos da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara
Cível de
Vi
tória
, que

indeferiu o pedido de reforço de penhora
nos autos d
a Execução de Título Extrajudicial
(processo
0031504-60.2017.8.08.0024
)

ajuizada
em face de
A
SSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES.

Nas suas razões
(Id nº 3118786)
, em apertada síntese, aduz
o A
gravante que
o juízo a quo indeferiu o reforço de penhora sem ao menos fundamentar sua decisão, em total desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal, mesmo tendo o agravante apontado créditos passiveis de constrição judicial numa instituição bancária, afrontando, assim, o princípio da máxima efetividade da execução.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina
o seu comando
pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras d
e seu
trâmite,
uma vez que, em seu detrimento, surge a primazia da efetividade da execução,
disciplinada
ano art.797 do CPC, assim redigido:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Não bastasse, pela exegese do art.851, III, do Código de Processo Civil,
“se executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente”
deverá ser proceder ao reforço de penhora.

No caso dos autos, o pedido de reforço de penhora formulado pela agravante fundamenta-se nos próprios cálculos elaborados pela contadoria do juízo que, inclusive, foram determinados pelo togado primevo,
a demostrar um
saldo a excutir de R$ 453.709,15(quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e nove reais e quinze centavos), motivo pelo qual é evidente a existência de motivação mais do que plausível para se determinar a ampliação perquirida neste recurso.

A
despeito do zelo do magistrado
a quo
de determinar o envio dos autos para conciliação, os próprios cálculos da contadoria, de plano demonstram que os valores anteriormente constritos ou adimplidos são insuficientes
à
garantia do juízo, admitindo-se, destarte, que sejam adotadas as medidas urgentes no sentido de assegurar a consecução do total do crédito perquirido.

Mutatis mutandi , a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REFORÇO DE PENHORA SEM AVALIAÇÃO DE BEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. [...].
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação.
[...].(AgInt no REsp n. 1.891.851/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos.(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)"
. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.559.378/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

A
Contadoria Judicial é um órgão auxiliar e de confiança do juízo, os cálculos por ela elaborados gozam de fé pública e presunção de veracidade, porquanto elaborados por servidores sem relação com a causa e de forma equidistante com os interesses das partes.

Ademais
,
é do devedor o ônus de demonstrar, inequivocadamente, que possui patrimônio suficiente para garantir integralmente o crédito exequendo ou de que o reforço
de penhora
causar-lhe-á grave prejuízo,
não podendo se imputar ao credor o ônus da aguardar a realização de audiência de conciliação que, registre-se, poderá também agravar a situação do próprio devedor com a evolução do débito.

D
e registrar, que a pendência de homologação dos cálculos pelo juízo primevo não impede o bloqueio de ativos, pois a experiência não recomenda que haja correspondência exata entre o valor da penhora e o da dívida exequenda.

Outrossim, no caso do magistrado posteriormente concluir pelo excesso da constrição, de imediato promoverá a liberação do excedente a Agravada.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurs
o
, para confirmar a decisão de admissibilidade, determinado
a constrição judicial de eventuais créditos pertencentes à
A
gravada, depositados nas contas n.º 0168-003-383-1 e 0168-040-01500114-1, da Caixa Econômica Federal, ou em quaisquer outras contas e/ou ativos financeiros depositados nas instituições financeiras nacionais, até o limite
dos valores apresentados pela Contadoria do Juízo
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007475-54.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
STEFENONI ADVOGADOS ASSOCIADO
S

A
GV
D
O
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR PELO JUÍZO PRIMEVO. REFORÇO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Pela exegese do art.851, III, do Código de Processo Civil, “se executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente” deverá ser proceder ao reforço de penhora.

2. Quando os próprios cálculos da contadoria do juízo demonstram que os valores anteriormente constritos ou adimplidos são insuficientes à garantia do juízo, admite-se, independente de previa homologação, que sejam adotadas as medidas urgentes no sentido de assegurar a consecução do total do crédito perquirido.

3. A pendência de homologação dos cálculos pelo juízo primevo não impede o bloqueio de ativos, porquanto a posterior apuração de eventuais excessos autoriza de plano a liberação dos valores ao devedor.

4. Recurso provido para determinar a constrição judicial de eventuais créditos pertencentes à Agravada até o limite dos valores apresentados pela Contadoria do Juízo.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.